Tribunal: STF
Processo: HC 158379
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O WRIT NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO TRF E DE QUALQUER MOVIMENTO GREVISTA POR PARTE DE MAGISTRADOS. VIA IMPRÓPRIA.



    1. O largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor dele, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, “atropelem” a estratégia defensiva. Precedentes.



    2. No presente caso, militam em favor da paciente ora indicada, e das demais pessoas implicadas nos processos mencionados, causídicos por elas próprios eleitos, de modo que não se cogita de ausência de constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa defesa. Logo, a “legitimação universal” ativa, de natureza subsidiária, não tem lugar. Precedentes.



    3. O pedido de reconhecimento da ilegalidade de qualquer movimento grevista por parte de magistrados e de Resolução de Tribunal Regional Federal que tenha fixado a obrigatoriedade da certificação digital dos advogados não comporta a mais remota possibilidade de ameaça ou coação à liberdade individual de ir e vir que possa justificar a concessão da ordem em Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.